Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. RE N° 970.821/RS. TEMA 517. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 970.821/RS, com repercussão geral (Tema 517), por maioria, firmou o entendimento de que “é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
2. Nos termos do art. 155, § 2o, inc. VII, alínea “a”, da Constituição Federal, é permitida a cobrança da alíquota diferencial ao destinatário da mercadoria quando este for contribuinte do ICMS, isto é, comerciante.
3. Nos casos das empresas optantes pelo Simples Nacional, a cobrança do diferencial de alíquota não ocasiona onerosidade excessiva, pois as alíquotas do simples são reduzidas de forma significativa, razão pela qual o art. 23 da LC 123/2006 subtraiu o benefício de transferência de créditos relativos a impostos para todas as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, independentemente de pagar alíquota diferencial ou interna.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.